Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-70.2024.8.05.0210
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8000911-70.2024.8.05.0210 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: JOSE LEONCIO ALVES RIBEIRO Advogado(s): GILBERTO FERREIRA NOBREGA, DIEGO RIBEIRO BATISTA EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHÃO DAS NEVES Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 145 DO CPC. DISCORDÂNCIA COM INTERPRETAÇÃO JURÍDICA E TEMPO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. DECISÕES FUNDAMENTADAS NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE INTERESSE OU PARCIALIDADE DO JUIZ. TEMPO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DA QUESTÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR. MERO INCONFORMISMO COM O PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL NÃO JUSTIFICA SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de incidente de suspeição n. 8000911-70.2024.8.05.0210, em que figura como excipiente José Leôncio Alves Ribeiro e excepto o Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Riachão das Neves. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.